Tribunal: STF
Processo: RE 94125
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
1- PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENDO O ACÓRDÃO EMBARGADO
RECONHECIDO O SUCUMBIMENTO RECIPROCO, AMBAS AS PARTES DEVEM
RESPONDER PELA VERBA DE HONORARIOS (C.P.C., ART. 21).
2- EMBARGOS RECEBIDOS PARA DISTRIBUIR E COMPENSAR RECIPROCA E
PROPORCIONALMENTE OS HONORARIOS, COMO SE APURAR EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
3- SOBREVINDO A LEI N. 6.899/81 ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, APLICA-SE O DIREITO NOVO A ESPÉCIE.
4- A CORREÇÃO MONETÁRIA TEM LUGAR A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
LEI N. 6.899/81.